Tribunal: TJDFT
Processo: 0703381-11.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO USO DE CHAVE FALSA. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE.QUALIFICADORA MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SIGNIFICATIVO VALOR DOS BENS SUBTRAÍDOS. SEGUNDA FASE. ADEQUAÇÃO. HIERARQUIA DAS FASES. ATENUAÇÃO DA PENA EM MAIOR PROPORÇÃO EM FACE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA PECUNIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Demonstrado pelos depoimentos coesos e seguros, confirmados pelas provas documentais e videográficas constantes nos autos, assim como pela confissão e prisão do apelante momentos após a prática delitiva, resta incontroversa a consumação dos delitos, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação.
2. É incabível o afastamento da qualificadora relativa ao emprego de chave falsa quando demonstrado, a partir do conjunto probatório, o uso da chamada 'chave micha', instrumento notoriamente utilizado para a violação de sistemas de ignição de motocicletas.
3. A valoração negativa das consequências do crime, em razão do elevado valor das motocicletas subtraídas e do impacto social decorrente da prática criminosa, justifica o aumento da pena-base no patamar fixado na sentença.
4. Na segunda fase da dosimetria, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea impõe redução da pena em proporção compatível com o aumento fixado na primeira etapa, preservando-se a hierarquia das fases e a coerência da dosimetria.
5. A pena pecuniária deve ser reduzida de forma proporcional à diminuição da pena privativa de liberdade, garantindo-se a adequação e proporcionalidade da sanção.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.